Tribunal: TJDFT
Processo: 0710331-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS EM GRUPO DE “WHATSAPP” DE CONDOMÍNIO. QUESTIONAMENTO SOBRE OBRAS EM UNIDADE AUTÔNOMA. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. INOCORRÊNCIA. FALSA IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA. MATÉRIA RESERVADA À SEARA CRIMINAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os grupos de condôminos formados em aplicativos de rede social, tal como o “whatsapp”, têm como escopo facilitar a comunicação e os debates sobre assuntos de interesse comum, não configurando violação da intimidade ou exposição vexatória o questionamento feito por um dos condôminos acerca da regularidade de obra em determinada unidade autônoma, desde que não sejam dirigidas ofensas. 1.1. O condômino que questiona regularidade de obra está exercendo um direito de vizinhança, previsto no art. 1.277 do Código Civil.
2. O fato de o Réu ter mencionado na rede social que soube de uma notificação da AGEFIS acerca de irregularidade de obra do Autor não caracteriza dano moral, notadamente se foi a síndica do condomínio, e não o Réu, que enviou cópia da notificação no grupo “whatsapp”, devendo ser considerado ainda o fato de tal documento ser público e não ter sido entregue lacrado.
3. Nos fundamentos da reconvenção, o Réu alegou que o Autor imputou-lhe falsamente crime de violação de correspondência, o que constituiu, além de outros argumentos, causa de pedir de indenização por danos morais em reconvenção. 3.1. No entanto, não se verifica violação aos direitos de personalidade do Reconvinte quando este sequer é citado no procedimento criminal iniciado pelo Autor por falta de representação no prazo decadencial. 3.2. Já o ajuizamento da presente demanda, que teve como apenas um de seus fundamentos a suposta violação de correspondência por parte do Réu, está inserida no direito de ação do Autor, sendo que, uma vez julgada a ação improcedente, o Autor já é onerado com os ônus da sucumbência, não havendo exercício abusivo da ação que justifique condenação em danos morais em sede reconvencional. 3.3. No tocante à calúnia ou denunciação caluniosa que o Reconvinte alega ter sofrido, tais alegações devem ser julgadas na seara criminal.
4. O art. 313, V, do CPC, disciplina a prejudicialidade externa que pode levar à suspensão do processo. 4.1. O Autor/Reconvindo narrou várias condutas do Reconvinte com o fito de lograr a indenização pleiteada, sendo a imputação de violação de correspondência apenas uma das condutas narradas; assim, não é necessário aguardar o julgamento de ação penal que apurará o crime de calúnia ou denunciação caluniosa, conforme denominado pelo Reconvinte, para julgar definitivamente o presente feito. 4.2. Ainda que o pedido de suspensão do processo até o julgamento da ação penal tenha como escopo apenas a majoração da indenização por dano moral fixada em reconvenção, também não merece acatamento o pleito subsidiário, pois já restou afastada a condenação do Reconvindo em indenização por danos morais, haja vista que apenas exerceu seu direito de ação ao manifestar uma pretensão que reputava escorreita. 4.3. O excesso de demora na conclusão das obras também não confere ao Réu/Reconvinte o direito à indenização por danos morais, uma vez que não há nos autos elementos de prova suficientes para concluir que o tempo de duração da obra era incompatível com seu projeto.
5. Apelo do Réu conhecido e desprovido. Apelo do Autor conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação em sede de reconvenção. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.